Tribunal: TJDFT
Processo: 0009373-82.2011.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0009373-82.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO DE JESUS MACHADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Desentranhe a mídia encaminhada pelo Oficio no 1225/12 da 12a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, cujo conteúdo não pertence aos autos. Nova vista à douta Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2020 14:38:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator